Tribunal: TJSP
Processo: 2290523-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. OUTRAS MEDIDAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. INFRUTÍFERAS. PENHORA FIXADA NO PERCENTUAL DE 10% DO FATURAMENTO DA DEVEDORA. RAZOÁVEL. PRECEDENTE DO STJ. ESCOLHA DE SÓCIO OU ADMINISTRADOR DA EXECUTADA COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. ESTUDO PRÉVIO DE VIABILIDADE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. OUTRAS MEDIDAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. INFRUTÍFERAS. PENHORA FIXADA NO PERCENTUAL DE 10% DO FATURAMENTO DA DEVEDORA. RAZOÁVEL. PRECEDENTE DO STJ. ESCOLHA DE SÓCIO OU ADMINISTRADOR DA EXECUTADA COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. ESTUDO PRÉVIO DE VIABILIDADE. DESNECESSÁRIO, NESTE CASO. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE DE PENHORA RECAIR SOBRE CERTOS RECEBÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Se a pessoa jurídica executada não tem bens penhoráveis, com exceção de veículo de difícil alienação e insuficiente para saldar o crédito exequendo, admite-se a penhora de percentual de faturamento de empresa.
2. A penhora fixada no percentual de 10% do faturamento é razoável, salvo se demonstrada circunstância excepcional nos autos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Para atender ao disposto no art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil, é desnecessária a nomeação de terceiro como administrador-depositário. A nomeação de sócio ou administrador da empresa executada, a princípio, pode ser admitida.
4. Ao sócio ou administrador nomeado administrador-depositário cabe apurar a real situação financeira da devedora, podendo, se for o caso, propor ao Juiz a diminuição do percentual do faturamento sobre o qual incide a penhora, sendo dispensável, portanto, estudo de viabilidade da constrição. Precedente deste Tribunal.
5. Não pode este Tribunal de Justiça conhecer de questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de configurar-se supressão de instância.